Tribunal: TJMT
Processo: 1044351-18.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044351-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAROLINA COLNAGO GAMBALLI DE MELLO - CPF: 761.554.201-49 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044351-18.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1044351-18.2024.8.11.0002

Recorrente:
Carolina Colnago Gamballi de Mello.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCOMPATIBILIDADE COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM PLANO DE CARREIRA ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 1.164/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a cumulação do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 1.164/1991 com a progressão funcional prevista em plano de carreira específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O plano de carreira do cargo ocupado pela servidora estabeleceu progressões horizontais e verticais baseadas no tempo de serviço e titulação, aplicando-se de forma específica aos servidores da categoria.

4.

A coexistência de adicional por tempo de serviço e progressões funcionais com base no mesmo fundamento – tempo de serviço – configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

5.

O princípio da especialidade impõe a prevalência da norma específica sobre a norma geral, sendo inaplicável à servidora o regime da Lei Municipal n.º 1.164/1991, por estar regida por legislação específica.

6.

O entendimento encontra respaldo no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1000752-49.2025.8.11.9005, de observância obrigatória, segundo o qual é vedada a cumulação do adicional por tempo de serviço com a progressão funcional prevista em plano de carreira próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A servidora pública submetida a plano de carreira específico não faz jus à cumulação do adicional por tempo de serviço previsto em norma geral com a progressão funcional prevista em lei especial.

2.

A aplicação do princípio da especialidade afasta a incidência da Lei Municipal n.º 1.164/1991 quando a servidora se enquadra em carreira regida por lei complementar específica.

3.

O tempo de serviço, como fundamento comum de ambas as vantagens, impede sua cumulação, sob pena de
bis in idem
, conforme entendimento firmado em incidente de uniformização de jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.164/1991, artigos 49 e 76; Lei Complementar Municipal nº 4.014/2014, artigos 14 a 16; Código de Processo Civil, artigo 66; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0003972-56.2018.8.11.0004, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.03.2020; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1000752-49.2025.8.11.9005, Turmas Recursais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044351-18.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1044351-18.2024.8.11.0002

Recorrente:
Carolina Colnago Gamballi de Mello.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Carolina Colnago Gamballi de Mello
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 298604927)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 298604929): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 298604934): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044351-18.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1044351-18.2024.8.11.0002

Recorrente:
Carolina Colnago Gamballi de Mello.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Carolina Colnago Gamballi de Mello, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso, na qual alega, em síntese, que é servidora pública municipal efetiva, exercendo a função de
agente de desenvolvimento econômico e social
e, em razão disso, possui direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal n.º 1.164/1991.

O município recorrido, por sua vez, assevera que a parte autora é regida pela Lei Municipal n.º 4.014/2014, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social e dá outras providências, a qual estabelece normas de enquadramento. Sustenta, ademais, que a demandante está enquadrada na Classe e Nível pertinentes à carreira, ou seja, já está sendo remunerada pela tabela salarial correspondente aos que possuem mais de 3 (três) anos de serviço. Assim, entende que o tempo de serviço, como elemento de progressão funcional, não pode ser duplamente embutido na remuneração do servidor, uma vez que o adicional por tempo de serviço existiu até a promulgação da lei própria que criou o plano de carreira e vencimentos da categoria.

Diante da sentença de improcedência, insurge-se a demandante.

Sobre a matéria, dispõe o Estatuto dos Servidores Municipais do Município de Várzea Grande-MT (Lei Complementar n.º 1.164/1991):

“Art. 49. A remuneração total do servidor será composta, exclusivamente, do vencimento base, de uma única verba de representação e do adicional por tempo de serviço.

(...)

Art. 76. O servidor terá direito ao adicional por tempo de serviço, que corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o vencimento base, para cada ano de efetivo exercício até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio”.

Todavia, é fato que a parte autora é regida por norma específica, qual seja, a Lei Complementar Municipal n.º 4.014/2014, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social.

Os artigos 1 4 e 16 da referida norma disciplina:

“Art. 14. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo de nível elementar, da seguinte forma:

I - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;

Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4293/2017)

Art. 15. Ficam extintos os cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social à medida que vagarem.

Art. 16. Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

I - Conforme Anexo II que trata da denominação de cargos;

II - Promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo;

III - Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado á Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei.

IV - Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo.”.

O que se percebe é que, de fato, a Lei Municipal n.º 4.014/2014, ao estabelecer o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais do desenvolvimento econômico e social, sobrepõe-se, no caso da autora, à Lei n.º 1.164/1991, uma vez que esta é norma geral, ao passo que aquela é específica para a carreira da demandante.

Veja-se que ambas as normas preveem o acréscimo salarial decorrente do transcurso do tempo de serviço.

Para a solução do conflito entre a Lei Ordinária (Estatuto) e a Lei Complementar Específica (Plano de Cargos dos servidores municipais do SUS), deve-se considerar o princípio da especialidade das normas, na qual a lei específica prevalece sobre a lei geral.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ASSISTENTE SOCIAL (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL QUE FIXA SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA E VEDA ACRÉSCIMO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL - APELO DESPROVIDO. Ante o advento da Lei Complementar nº 91/2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei nº 03/1991 (estatuto dos servidores daquele município), instituindo o sistema de subsídio em parcela única, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço. Para a solução do conflito entre a Lei Ordinária (Estatuto) e a Lei Complementar (Plano de Cargos dos servidores municipais do SUS), deve-se considerar o princípio da especialidade das normas, na qual a lei específica prevalece sobre a lei geral.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003972-56 .2018.8.11.0004, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020)”.

Além disso, é imprescindível ressaltar que a matéria foi objeto de incidente de uniformização de jurisprudência que tramitou sob o n.º 1000752-49.2025.8.11.9005, por meio do qual foi fixada a seguinte tese:

“É VEDADA A CUMULAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (LEI MUNICIPAL Nº 1.164/1991) E A PROGRESSÃO FUNCIONAL (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010), AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.”

No acórdão, ficou consignado que:

“Deste modo, atento à origem/estrutura dos benefícios pretendidos em cumulação (progressão funcional horizontal/vertical e ATS), estes evidenciam inequívoca identidade de pressuposto, configurando verdadeiro bis in idem.

Ainda que se considere que o ATS seria vantagem pecuniária de caráter genérico, concedida em razão da fidelidade e permanência do servidor no serviço público e, de outro lado, a progressão funcional (vertical/horizontal), seria mecanismo de avanço dentro da própria estrutura do cargo, cuja finalidade é a valorização do profissional por seu desenvolvimento, qualificação e mérito, ambas propostas têm, em um de seus fundamentos, origem comum, qual seja, o tempo de serviço”.

Assim, em que pese a autora recorrente ser integrante da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social e não da saúde, o precedente vinculante se amolda ao caso concreto, uma vez que ambas as verbas pretendidas (Adicional por Tempo de Serviço e Progressão Horizontal e Vertical na Carreira) têm como fundamento comum o tempo de serviço.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Por derradeiro, caso o processo esteja suspenso, determino o seu DESSOBRESTAMENTO, em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1000752-49.2025.8.11.9005 ter sido julgado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026